Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700146-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO AUGUSTO ALVES NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO O agravante formulou pedido de assistência judiciária gratuita na origem, o qual resultou indeferido por ausência de interesse (custas não devidas na instância originária). De outro ângulo, nos moldes do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (art. 29, II), o agravo de instrumento está sujeito ao recolhimento do preparo recursal, cujo comprovante não foi colacionado ao recurso. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, a par do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na origem e da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência, intime-se o agravante para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do recolhimento e comprovação do específico preparo do agravo , pena de pronto reconhecimento da deserção. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito